Tribunal: TJMT
Processo: 1018218-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018218-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVANTE), JOSE MARTINS CARDOZO - CPF: 396.780.836-04 (AGRAVADO), FABRICIO DOS SANTOS - CPF: 002.358.410-64 (ADVOGADO), NATANI BEFFART DO NASCIMENTO - CPF: 022.119.860-13 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1018218-08.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:

BANCO MASTER S.A.

AGRAVADO:

JOSÉ MARTINS CARDOZO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE IRREGULARIDADE. RISCO DE DANO INVERSO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário do recorrido, decorrentes de contrato de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que suspendeu os descontos e avaliar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a manutenção da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O juízo
a quo
fundamentou, ainda que de forma concisa, a decisão de concessão da tutela, atendendo ao requisito constitucional da motivação (CF/1988, art. 93, IX).

4. Os documentos apresentados pelo agravante demonstram a regularidade da contratação digital, validada por assinatura eletrônica avançada, autenticação biométrica e depósito efetivado na conta do recorrido.

5. Inexistem elementos probatórios suficientes a indicar fraude ou vício de consentimento no contrato.

6. A manutenção da suspensão dos descontos configura risco de dano inverso ao agravante, capaz de comprometer o equilíbrio contratual e o fluxo financeiro da instituição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido para revogar a decisão agravada e restabelecer os descontos no benefício previdenciário.

Tese de julgamento:
“A presunção de validade do contrato eletrônico, corroborada por autenticação biométrica e depósito dos valores, afasta a probabilidade do direito do consumidor, inexistindo fundamento para suspensão de descontos sem prova robusta de irregularidade.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1018218-08.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:

BANCO MASTER S.A.

AGRAVADO:
JOSÉ MARTINS CARDOZO.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por BANCO MASTER S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Restituição de Valores, Danos Morais e Tutela de Urgência
ajuizada por JOSÉ MARTINS CARDOSO.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário do agravado, referentes à operação financeira de cartão de benefício consignado.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que
: (i) a decisão recorrida carece de fundamentação suficiente, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 11 do CPC; (ii) os descontos questionados resultam de contratação regular, realizada com assinatura eletrônica avançada e autenticação biométrica (selfie), estando devidamente comprovada a entrega dos valores ao agravado via TED; (iii) os descontos mensais respeitam a margem consignável prevista no art. 6o, §5o, da Lei no 14.431/2022; e (iv) a suspensão dos descontos enseja risco de dano inverso, comprometendo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a segurança do crédito consignado.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com a posterior reforma da decisão agravada para revogar a tutela deferida.

Liminar deferida, nos termos da decisão de Id. 291523350.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia gira em torno da legalidade da decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário do agravado.

Sustenta o agravante que a contratação ocorreu regularmente e que os descontos respeitam o limite consignável previsto em lei.

No que tange à alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, observo que o juízo de origem, embora de forma sucinta, consignou a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência, razão pela qual não se constata afronta aos dispositivos constitucionais e legais invocados pelo agravante.

A exigência de motivação, ainda que concisa, foi atendida, inexistindo vício a ser sanado.

Passando ao exame do mérito, é inegável que a concessão de tutela provisória exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, os elementos trazidos pelo agravante revelam a existência de contratação por meio digital, validada com assinatura eletrônica avançada e autenticação biométrica, além do efetivo depósito dos valores contratados na conta do agravado.

Em contrapartida, o agravado não apresentou prova robusta de que a contratação tenha ocorrido de maneira irregular ou que não tenha anuído com as condições pactuadas.

Diante da presunção de veracidade e validade do contrato celebrado eletronicamente, a qual encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra, neste momento processual, elementos suficientes a sustentar a probabilidade do direito alegado pelo agravado.

Ademais, destaca-se o risco de dano inverso pela manutenção da suspensão dos descontos, uma vez que o agravante poderá sofrer prejuízo financeiro relevante, comprometendo o equilíbrio contratual e a regularidade de seu fluxo de caixa.

Tal situação recomenda prudência e reforça a necessidade de resguardar os efeitos da contratação até o exame definitivo da lide.

Por essas razões, entendo que a decisão de primeiro grau não pode subsistir.

Dispositivo.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
dou-lhe provimento

para revogar a decisão agravada e restabelecer os descontos mensais no benefício previdenciário do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025